Tribunal: STF
Processo: Rcl 86194
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Lucidalva Moreira de Oliveira contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará nos autos do processo nº 0187449-95.2019.8.06.0001, por teratologia na aplicação do da tese firmada no RE 1.041.816, Rel. Min. Edson Fachin, tema 956-RG.



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático:



    “Os Reclamantes, de forma individual, ajuizaram ações declaratórias cumuladas com repetição de indébito cuja viga mestra, desde a petição inicial, sempre foi a mesma: a inconstitucionalidade material da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS. 



    A argumentação jamais se limitou a uma análise de legalidade ou a uma interpretação de normas infralegais. O cerne da questão, desde o princípio, foi o confronto direto da prática fiscal com a moldura constitucional do imposto, especificamente a violação da materialidade estrita prevista no art. 155, II, da Constituição Federal. A tese defendida é a de que tais tarifas, por remunerarem um serviço de transporte e disponibilização de rede (atividade-meio), não se amoldam ao conceito de "operação relativa à circulação de mercadoria" (atividade-fim), única hipótese de incidência autorizada pelo poder constituinte originário.



    (...)



    Seguindo o trâmite processual, as sentenças de primeiro grau julgaram improcedentes os pedidos. Em sede de recurso inominado, a Egrégia 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará manteve as decisões, chancelando a cobrança. Diante da manutenção da ofensa à Constituição, os Reclamantes, esgotando as vias ordinárias, interpuseram os respectivos Recursos Extraordinários, buscando levar a tese de violação direta ao art. 155, II, da CF à apreciação de seu guardião precípuo, o Supremo Tribunal Federal.



     (...)



    Foi nesse ponto que se erigiu o óbice intransponível e inconstitucional. A Presidência da Turma Recursal, em decisões monocráticas idênticas, negou seguimento aos apelos extremos. O fundamento único foi a aplicação automática e irrefletida do Tema 956 de Repercussão Geral (RE 1.041.816/SP), que assentou ser "infraconstitucional" a controvérsia. Contra tais decisões, os Reclamantes interpuseram Agravos Internos, nos quais demonstraram, de forma exaustiva e pormenorizada, a necessidade de se realizar o distinguishing (distinção). Argumentaram que seus Recursos Extraordinários não replicavam a discussão genérica sobre legalidade, mas inauguravam um debate de índole estritamente constitucional, focado na violação da própria materialidade do imposto. 



    A 3ª Turma Recursal, contudo, ao julgar os Agravos Internos, proferiu os acórdãos ora reclamados. Neles, a autoridade reclamada se recusou a exercer seu dever de realizar a distinção, limitando-se a afirmar que a matéria era idêntica à do Tema 956 e que os Reclamantes apenas reiteravam argumentos. Com essa recusa, a Turma não apenas proferiu uma decisão nula por vício de fundamentação (art. 93, IX, CF c/c art. 489, § 1º, VI, CPC), mas, principalmente, usurpou a competência desta Suprema Corte, impedindo-a de analisar se o seu próprio precedente era, de fato, aplicável ao caso.



    Ao agir dessa forma, a autoridade reclamada transformou um precedente destinado a orientar a jurisdição em uma ferramenta para blindá-la do controle constitucional, culminando no trânsito em julgado de decisões que perpetuam uma cobrança manifestamente inconstitucional e, de forma acessória, na aplicação de multas processuais aos Reclamantes”.



    Afirma que a admissibilidade da reclamação se impõe tendo em vista: (i) a impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais; (ii) a natureza teratológica do ato reclamado, que configura usurpação de competência, pois a Turma Recursal se tornou a intérprete final do alcance do Tema 956; e (iii) a necessidade de impedir a perpetuação de uma coisa julgada manifestamente inconstitucional.



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado, e ao final, a sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, conforme informado pelo próprio reclamante e em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, constata-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 31.5.2025. Contudo, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 4), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 14.10.2025, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação contra o Processo 0187449-95.2019.8.06.0001, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Desse modo, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente